Tribunal: STF
Processo: HC 263998
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.020.729/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância.



    2. O agravante reitera as alegações da petição inicial sobre a existência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de pedido de progressão de regime, em decisão desprovida de fundamentação idônea, afirmando que o juízo das execuções não analisou os elementos concretos da situação atual, incluindo laudo pericial psiquiátrico oficial que atestava sua aptidão para o convívio social.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, quando as razões apresentadas não infirmam especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: 1. O agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido, conforme a Súmula n. 182/STJ (doc. 4, p. 6).



    Ao final, busca-se:



    1. Liminarmente, que seja suspensa a decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro/RJ, que indeferiu o pedido de progressão de regime do paciente, determinando-se, de imediato, o reexame do pedido com base em critérios concretos e atualizados, ou, alternativamente, o seu encaminhamento ao regime aberto, até o julgamento final deste writ, em razão da manifesta ilegalidade e do risco de perpetuação do constrangimento;



    2. No mérito, que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade da decisão da Vara de Execuções Penais e das instâncias que a mantiveram, por ausência de fundamentação idônea e por afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, determinando-se a imediata progressão do paciente ao regime aberto, conforme previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.020.729/RJ, proferida nos seguintes termos:



    [...]



    Decido.



    De acordo com o disposto no art. 105, II, 'a', da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória".



    No caso, depreende-se que a matéria suscitada neste habeas corpus não foi debatida pelo colegiado do Tribunal de origem, uma vez que a decisão foi proferida monocraticamente pelo Desembargador Relator do feito, o qual indeferiu liminarmente o mandamus (e-STJ, fl. 9).



    Assim, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de analisar o presente pleito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 4, pp. 1-4).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator